Tribunal: TJES
Processo: 5005370-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exigência de Prática Forense; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
R
ECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
De acordo com o artigo 486,
caput
e §1º, do CPC/15, “
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
”, contudo, “
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
”

I
I.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
Tendo sido o processo extinto por falta de legitimidade do réu, não é possível repetir a ação sem indicar a parte legítima, pois não se pode rediscutir questão já decidida, por força da coisa julgada.”
(AgInt no REsp n. 1.587.423/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017.)

III
.
Na hipótese,
conquanto tenha sido reconhecid
a
a ilegitimidade passiva
ad causam
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no processo
0037568-31.2016.4.02.5001
, a demandante/apelante limitou-se a repropor a ação sem,
entretanto,
corrigir o vício que acarretou na extinção do feito sem resolução do mérito, inobservando, por conseguinte, o artigo 486, §1º, do CPC/15.

IV.
Por conseguinte,
tendo
a presente demanda sido proposta sem a correção do
vício que acarretou na extinção sem resolução do mérito do
Processo 0037568-31.2016.4.02.5001
,
correta a extinção promovida pelo Juízo
a quo
com espeque no artigo 485, inciso V, do CPC/15.

V.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005370-32.2022.8.08.0024

A
PELANTE
: THAITA CAMPOS TREVIZAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
ÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por THAITA CAMPOS TREVIZAN
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o
ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, oportunidade em que condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
se trata de servidora pública devidamente investida no cargo de Magistrada, que ajuizou demanda objetivando tutela jurisdicional que corrigisse equívoco de classificação no concurso de magistratura
”, qual seja, “
erro administrativo, consistente na desconsideração de documentos apresentados pela Autora aptos a majorar a sua pontuação no Concurso Público de Magistrado desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, impactando sua classificação e, por conseguinte, prejudicando-a na carreira de servidora pública (Magistrada).
”

Pontuou que “
a entidade então delegada pelo Tribunal para deflagrar o concurso (Cespe/Unb), em razão de desmedido rigor formal, deixou de computar dois fatores que acrescentariam pontos na etapa de titulação: (i) a aprovação em outro concurso público, e (ii) a publicação de artigo acadêmico
”, de modo que “
o escopo da ação ordinária é o de que se proceda a correção do erro, acrescentando os 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos (correspondentes aos dois fatores acima referidos), com a consequente reclassificação da Apelante e projeção de todos seus efeitos sobre a carreira.
”

Salientou que a demanda anteriormente proposta perante a Justiça Federal (Processo nº 0037568-31.2016.4.02.5001) não produziu coisa julgada material, eis que foi extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, com relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Destacou, ainda, que, “
ao contestar aquela ação, no mérito o Estado ‘confessou’ a ilegalidade, sendo esse um dos novos fundamentos da ação de origem. A confissão não figurou como causa de pedir da primeira demanda que tramitou na Justiça Federal, aspecto que reforça a inexistência de coisa julgada.
”

Arrazoou que “
A Justiça Federal excluiu o Estado do litígio, atribuindo exclusivamente à CespeFUB/UnB a competência para avaliar a admissão ou não dos títulos apresentados pela Autora, eis que o Ente Público ‘apenas contratou a instituição organizadora para aplicar a prova do concurso’, o que, conforme será demonstrado, não comporta cabimento.
”

Por fim, alegou que “
O reconhecimento do zeloso órgão técnico do Estado de que houve um erro atrai para o Estado o poder-dever de corrigir o ato ilegal, pela incidência da Súmula 473 do STF, cujos termos são reproduzidos na Constituição do Estado do Espírito Santo
”.

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença para “
afastar a preliminar de coisa julgada e consectária extinção do processo sem resolução de mérito
”, para, em seguida, “
por se tratar de matéria exclusivamente de direito cujo fato constitutivo é documentalmente comprovado (e confesso), aplicar a teoria da causa madura e, com base no art. 1.013, §3º do CPC, que o Egrégio Tribunal imiscua-se diretamente no mérito para julgar procedentes os pedidos versados na inicial, tal como formulados, isto é, a fim de realizar a correção do ato de classificação do concurso para computar 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos, declarando-se 6.957 como nota final e a consequente reclassificação da Apelante com a projeção de todos seus efeitos sobre a carreira.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,

vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
, verifico que
a pretensão vertida na exordial
reside na condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a “
promover a correção do ato de classificação do concurso para computar 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos, declarando-se 6,957 como nota final da Autora no certame, com a consequente reclassificação da Autora com projeção de todos seus efeitos sobre a carreira (vínculo funcional mantido com o Poder Judiciário do Espírito Santo), dentre as quais com a inclusão das devidas alterações na lista de antiguidade dos magistrados estaduais
”.

Para tanto, alegou que “
A investidura no cargo decorreu de aprovação em 39ª (trigésimo nono) lugar para o cargo de “Juiz Substituto” no certame realizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, consoante disposto no Edital nº 37 – TJES, de 23 de maio de 2014, organizado pela banca CESPE/UnB.
”

No entanto, asseverou que “
apesar de aprovada e empossada no cargo supracitado, a Autora foi prejudicada em uma das fases do concurso, qual seja, a de avaliação de títulos, uma vez que não foram considerados alguns documentos que aumentariam a sua pontuação e, por conseguinte, teriam o condão de melhorar sua classificação final no concurso.
”

Ponderou que “
a banca examinadora contratada pelo ESTADO desconsiderou os documentos supracitados, ao argumento de que eles não preenchiam os requisitos do subitem 12.1.1.1 do Edital, especialmente pelo fato de não terem sido autenticados em cartório (...) ensejando, portanto, na errônea classificação final da Autora na 39º (trigésima nona) colocação no certame.
”

Dito isso, não vejo como
excepcionalizar a compreensão alcançada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, na medida em que a presente demanda encontra óbice ao processamento em decorrência da
coisa julgada
formada no processo 0037568-31.2016.4.02.5001
(ação ordinária)
, manejado pela apelante em face d
a

FUB
/UNB (banca examinadora) e do próprio ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
detendo a mesma causa e pedir e pedido
, cujo processamento e julgamento ocorreram perante a Justiça Federal.

Perfilho tal conclusão pois,
conquanto tenha sido reconhecid
a
naqueles autos a ilegitimidade passiva
ad causam
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
“
pois compete exclusivamente à FUB/UnB a atribuição de pontuação aos títulos apresentados pelos candidatos e não ao Ente Público que contratou a instituição
”,
e, em seguida, julgado improcedente a pretensão exordial com relação à FUB/UNB,
a demandante/apelante limitou-se a repropor a ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem, contudo, corrigir o vício que acarretou na extinção do feito sem resolução do mérito, inobservando, por conseguinte, o artigo 486, §1º
1
, do CPC/15.

Tal ocorre pois, como é cediço, “
O caput do art. 486 do Código de Processo Civil não permite o ajuizamento, tout court, de causa extinta sem a resolução do mérito. O § 1.º do referido artigo condiciona o ajuizamento de nova ação ao saneamento do óbice processual que impediu a análise meritória.
” (
STJ
; AgRg na RvCr n. 5.894/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Nestes termos, conforme bem salientou a magistrada sentenciante, “
em tencionando o(a) autor (a), em situações que tais, a repropositura da ação, a correção da inadequação que deu azo à extinção do feito sem exame de mérito é de rigor, sob pena de, em não sendo realizada, ver reconhecida eficácia preclusiva da coisa julgada, com a subsequente extinção da ação, sem resolução de mérito.
”

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REGULARIZAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE.
1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam, não forma coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal.
Para que o autor proponha a ação novamente, é necessário que sane a falta da condição antes ausente.
2. Tendo sido o processo extinto por falta de legitimidade do réu,
não é possível repetir a ação sem indicar a parte legítima, pois não se pode rediscutir questão já decidida, por força da coisa julgada.

3. Agravo interno não provido.(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.587.423/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017.)

Referida conclusão é corroborada ao observar-se que,
assim como
na presente demanda, a apelante, no processo 0037568-31.2016.4.02.5001, visou, valendo-se, repise-se, da mesma causa de pedir,
amparada, sobretudo, na suposta ilegalidade da valoração, pela
banca examinadora,
dos documentos apresentados na fase de
avaliação
de títulos
do certame
,
que “
sejam os réus condenados à concessão de 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos, para que seja alcançada a nota final de 6,957, com a consequente reclassificação da candidata no referido certame e a promoção das devidas alterações na lista de antiguidade dos magistrados estaduais
”.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão proferido pelo TRF2 no Recurso de Apelação Cível 0037568-31.2016.4.02.5001/ES
:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. PONTUAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE PODER. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAITA CAMPOS TREVIZAN
, tendo por objeto sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB/UnB
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES
, objetivando, em síntese, que “sejam os réus condenados à concessão de 0,5 (cinco décimos) pontos na prova de títulos, para que seja alcançada a nota final de 6,957, com a consequente reclassificação da candidata no referido certame e a promoção das devidas alterações na lista de antiguidade dos magistrados estaduais”.
2. O Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda em razão de competir exclusivamente à referida Fundação avaliar a admissão ou não dos títulos apresentados pela parte autora e não ao Estado, que apenas contratou a instituição. Assim, não há que se falar em pertinência subjetiva passiva do Estado do Espírito Santo como representante do eg. Tribunal de Justiça, uma vez que a causa de pedir relaciona-se diretamente com fase do concurso de exclusiva responsabilidade da banca examinadora contratada pelo Ente Federativo. Verifica-se, ainda, que os reflexos acerca da nota dos títulos atribuída aos candidatos aprovados não são suficientes para fins de reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.
3. No mérito, a controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em perquirir sobre a legalidade do ato da banca examinadora que não computou pontuação à recorrente, referente aos documentos apresentados na fase de análise de títulos, por ausência de autenticação das cópias em cartório. 4. É importante destacar que a Administração Pública está submetida a regime jurídico-administrativo, pelo qual tem o dever de observar os diversos princípios constitucionais, dentre os quais o da legalidade, e da impessoalidade. O edital, por sua vez, é o ato normativo editado para disciplinar o processamento do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos. 5. O STJ já firmou entendimento no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. Não é permitido ao Poder Judiciário rever as regras do edital e intervir na realização do concurso. Do contrário, não estaria exercendo controle de legalidade, mas, sim, adentrando na atividade administrativa, participando do processo seletivo. 6. In casu, a atribuição de pontuação aos títulos apresentados pelos candidatos insere-se na esfera de discricionariedade da Administração. Assim, o ato atacado situa-se no âmbito de competência da administração, não podendo submeter-se a ressalva por parte do Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida deste e consequente ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. Precedente. 7. As regras referentes à avaliação dos títulos, assim como os procedimentos e as documentações necessárias para obtenção de pontuação na referida etapa foram estabelecidas no item 12 e nos subitens seguintes do edital do certame. Assim, embora a autora/recorrente sustente ilegalidade no ato administrativo, verifico que os elementos presentes nos autos não são suficientes para comprovar desvio na conduta perpetrada pela banca examinadora, uma vez que de acordo com o edital de abertura. 8. Por força do princípio da isonomia, que impõe igualdade de tratamento aos candidatos durante todo o processo seletivo, as regras do edital não podem ser alteradas para beneficiar candidatos isolados. Logo, qualquer exceção que seja concedida para qualquer candidato no sentido de flexibilizar as regras editalícias, violaria o Princípio da Isonomia, pois beneficiaria somente o candidato que foi favorecido pela flexibilização em detrimento dos demais candidatos que observaram estritamente as normas do edital. Além disso, restaria desrespeitado o mencionado Princípio da Vinculação ao Edital, uma vez que tão somente a não observância das regras fixadas pelo edital já seria suficiente para caracterizar a violação ao referido princípio. Desse modo, nada mais fez a Administração que obedecer ao Princípio da Vinculação ao Edital, respeitando, com isso, a isonomia entre os candidatos. 9. Não restou caracterizada hipótese de manifesta ilegalidade, pois o ato administrativo está em perfeita consonância com as normas legais e com as regras editalícias, respeitando o princípio da vinculação ao edital e da isonomia. 10. Apelação conhecida e desprovida. (
TRF2
; Ap. 0037568-31.2016.4.02.5001/ES, Relator: DESEMBARGADOR POUL ERIK DYRLUND, D.J.: 1º/12/2020)

Cumpre registrar,
a título
obiter dictum
, o disposto no artigo 966, §2º, inciso I
2
, do CPC/15, ao prever como alternativa para superar a
ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para ser demandado na presente demanda
o manejo de ação visando a rescisão da decisão transitada em julgado, porquanto, embora não seja de mérito, impede nova propositura da demanda.

Por conseguinte, por haver a presente demanda sido proposta sem a correção do
vício que acarretou na extinção sem resolução do mérito do
Processo 0037568-31.2016.4.02.5001
,
correta a extinção promovida pelo Juízo
a quo
com espeque no artigo 485, inciso V, do CPC/15.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao
r
ecurso
de apelação cível, oportunidade em que
majoro
a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85,
§
§ 2º
e 11
, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
486,
CPC/15
.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.
§ 1º
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

2
Art
igo
966,
CPC/15
.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

§ 2º
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
I -
nova propositura da demanda;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, todavia, acompanho o voto do eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA no que tange à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.